Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0718444-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA AGRAVADO: WILSON PEDRO DA SILVA, MARILIA OLIVEIRA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que manteve hasta pública designada para 10.6.21, às 14h30. Afirmam os agravantes que, na execução de título extrajudicial, no qual são executados na condição de fiadores de contrato de locação comercial, o imóvel em que residem foi penhorado e o leilão designado para 7.6.21 e 10.6.21, conforme minuta do edital. Sustentam ter ocorrido erro material no edital, no qual constou, diversamente da minuta, as datas de 7.7.21 e 10.7.21, o que levou à insegurança jurídica dos agravantes e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade dos atos judiciais. E o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável. E a avaliação do imóvel ocorreu em 2016, estando, pois, defasado o valor informado na hasta pública com relação ao valor de mercado atual. Pretendem, com o pedido de efeito suspensivo, cancelar a primeira hasta pública, ocorrida em 7.6.21, e suspender a segunda hasta pública, designada para hoje, 10.6.21, às 14h30. Consignou a decisão agravada: “No ID88896101, consta minuta do edital onde dispõe as datas de 7/7/2021 e 10/7/2021 para a tentativa de alienação do imóvel penhorado no item 3 da petição de ID83334076. Ocorre que tal documento foi acostados aos autos tão somente para fins de verificação. Com efeito, diante da divergência da data constante na referida minuta e aquela comunicada pelo Leiloeiro no ID88423676, onde noticiou-se os dias 7/6/201 (1o Pregão) e 10/6/2021 (2o pregão), efetuou-se a correção da minuta para, então, divulgar o Edital de ID89033538, devidamente publicado às partes, no DJe de 20/4/2021, com a data correta, tal como informado pelo Leiloeiro na comunicação de ID88423676 (7/6/2021 - 1o pregão; e 10/6/2021 - 2o pregão), tudo conforme expediente registrado nestes autos, a seguir transcritos: (...) Ante a publicação do edital supra mencionado, não prospera a alegação da parte ré quanto à sua ciência sobre a designação da hasta apenas nesta data (6/6/2021), como alega no ID94124199. No tocante à alegação de se tratar de bem de família o imóvel penhorado, esclareça-se à parte ré que a decisão de ID30988077 rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos requeridos; e, relativamente ao valor da avaliação do bem, esta foi devidamente homologada na decisão de ID69969491, a qual já precluiu com o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de no 0742094-52.2020.8.07.0000 (IDs 84703821 e 84703922).” (ID 26348184, p. 55). Ao contrário do que afirmam os agravantes, na minuta do edital constou que as hastas públicas ocorreriam em 7.7.21 e 10.7.21. E, como esclareceu a decisão agravada, diante da divergência entre as datas constantes na minuta e àquelas comunicadas pelo leiloeiro, corrigiu-se aquela e o edital foi publicado com as datas corretas: 7.6.21 (1o pregão) e 10.6.21 (2o pregão). O edital, datado de 15.4.21, foi publicado em 20.4.21, do qual tiveram ciência os agravantes e tiveram tempo hábil para impugná-lo. Não foram surpreendidos com a designação das hastas públicas. Não há afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre a alegação de ser o imóvel bem de família, a matéria foi objeto de embargos à penhora (ID 26348166, p. 32), que foram rejeitados, ao fundamento de que, consoante entendimento do c. STF, possível a penhora de imóvel de fiador, mesmo que se trate de bem de família (ID 26348167, p. 4). Interposto agravo de instrumento, esses não foram providos (AI n. 2014.00.2.032375-3), conforme ementa a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 3o, VII da Lei 8.009/90 estabelece a regularidade da penhora de bem de família de fiador. O Supremo Tribunal Federal já analisou a questão e mantém entendimento no sentido de que tal dispositivo não viola a Constituição Federal. 2. Esta Corte também já assentou entendimento no sentido de que é possível a penhora de imóvel do fiador, ainda que declarado como bem de família. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 860961, 20140020323753AGI, Relator: Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 177) (ID 26348167, p. 42). E, em 2019, a questão foi novamente examinada pelo Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão do imóvel penhorado se tratar de bem de família foi apreciada conforme decisão que rejeitou os embargos à penhora; questão que foi inclusive confirmada pelo julgamento do AGI no 2014.00.2.032375-3. 2. Considerando que já houve pronunciamento judicial, não é possível a rediscussão do tema razão da preclusão consumativa, sob pena de violação à segurança jurídica. Precedentes. 2.1. Ademais, não prosperam os argumentos de violação aos princípios fundamentais, vez que o tema foi analisado e o bem foi devidamente penhorado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão 1183507, 07151698720188070000, Relator: Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao valor do imóvel, após serem intimados diversas vezes para recolherem os honorários periciais, os agravantes não o fizeram, razão pela qual foi homologado o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça. Interposto agravo de instrumento, a 1a Turma Cível negou provimento, em 21.1.21. Confira-se a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSENTE. CANCELAMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA IMPOSTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1.1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Correta a decisão que, após oportunizar, por diversas vezes, o recolhimento dos honorários periciais e, ante a recalcitrância dos executados, cancela a realização da perícia e homologa o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça. 3.1. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais. Inteligência do art. 774 do CPC. 3.2. No caso dos autos, os agravantes, por reiteradas vezes descumpriram a determinação judicial de depósito dos honorários periciais, além de buscar reapreciação de pedido precluso, caracterizando atos atentatório, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.” (Acórdão 1311402, 07420945220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). As questões que ora se alegam como fundamento para suspender o leilão já foram decididas. Porque preclusas, não comportam mais exame. Deixo de atribuir efeito suspensivo ao agravo. Após, encaminhem-se à em. Desembargadora Gislene Pinheiro, a quem distribuído o agravo de instrumento. Brasília-DF, 10 de junho de 2021 11:54:47. Desembargador JAIR SOARES no plantão